Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027107-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMAS 961, 1.076 E 1.265/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do agravado, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e o excesso de execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico, correspondente a R$ 3.234.449,80.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve nexo causal entre a atuação do agravado e a extinção parcial da execução fiscal, com a consequente fixação de honorários;

(
ii
) saber se, à luz do Tema 1.265/STJ, seria admissível a fixação de honorários por equidade, em razão da ausência de benefício econômico direto decorrente da atuação da defesa;

(
iii
) saber se seria aplicável, por analogia, o art. 90, § 4o, do CPC, para redução dos honorários advocatícios;

(
iv
) saber se o feito deveria ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.255/STF.

III. Razões de decidir

O reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva do agravado decorreu do manejo da exceção de
pré
-executividade, sendo este o fator causal determinante da extinção da execução quanto ao agravado, nos termos do princípio da causalidade (Súmula 153/STJ).

A fixação de honorários com base no percentual sobre o proveito econômico encontra amparo no Tema 1.265/STJ, sendo inaplicável o art. 85, § 8o, do CPC, diante da mensurabilidade objetiva do benefício, bem como do entendimento firmado no Tema 1.076/STJ, que veda o uso da equidade para redução de honorários em causas de valor elevado.

O art. 90, § 4o, do CPC pressupõe o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e o cumprimento voluntário da obrigação, o que não ocorreu no caso, pois a exclusão do agravado do polo passivo e a correção da CDA foram impulsionadas por provocação judicial.

A afetação da matéria no Tema 1.255/STF, por si só, não impõe o sobrestamento automático dos feitos nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa da Suprema Corte, inexistente neste caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devida a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado, quando este resulta de decisão judicial que reconhece sua ilegitimidade passiva e o excesso de execução, provocada por defesa técnica.

2. A mera afetação da matéria à repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático de feitos em trâmite nas instâncias ordinárias."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o; art. 90, § 4o; art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 961, Tema 1.076, Tema 1.265; Súmula 153/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003672-53.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
, para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A decisão agravada, proferida em sede de Agravo de Instrumento, reformou a decisão de primeiro grau e fixou os honorários em10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado, correspondente aR$ 3.234.449,80 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Tal valor decorre do reconhecimento do excesso de execução e da exclusão do Agravado do polo passivo da execução fiscal. A decisão fundamentou-se na aplicação dos
Temas Repetitivos 961
e 1265 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no princípio da causalidade.

O

A
gravante sustenta, em síntese:

Ausência de nexo causal:
Alega que a exclusão do Agravado do polo passivo e a retificação da Certidão de
Dívida Ativa (CDA) ocorreram por ato administrativo, antes mesmo da exceção de
pré
-executividade, e que o reconhecimento do excesso de execução (aplicação da taxa SELIC) é matéria de ordem pública, o que afastaria a sucumbência.

Violação ao
Tema 1.265
/STJ:
Argumenta que, caso sejam devidos honorários, a fixação deveria ocorrer por equidade (art. 85,
§ 8o
, do CPC), e não sobre o proveito econômico, pois este não seria mensurável ou decorrente diretamente da atuação da defesa.

Redução dos honorários:
Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90,
§ 4o
, do CPC, para reduzir a verba honorária pela metade.

Sobrestamento do feito:
Pede a suspensão do julgamento com base no
Tema 1.255
do Supremo Tribunal Federal (STF), que discute a fixação de honorários contra a Fazenda Pública.

O
A
gravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027107-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, contudo, não merece provimento.

A decisão monocrática aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência vinculante que regem a matéria, não havendo razões para sua reforma.

1. DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA

O argumento de ausência de nexo causal não se sustenta. Foi a oposição daexceção de
pré
-executividadeque provocou o pronunciamento judicial que consolidou a ilegitimidade passiva do Agravado e levou à efetiva correção do valor executado. Incide, portanto, oprincípio da causalidade, consagrado na
Súmula 153

do STJ, segundo o qual quem deu causa à instauração indevida do processo ou do incidente deve arcar com os ônus sucumbenciais.

2. DA CORRETA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ

A decisão agravada está em plena conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. O
Tema 1.265
/STJestabelece que, havendo proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados em percentual sobre este valor. Ademais,
o
Tema 1.076
/STJ
vedou o uso da equidade para reduzir honorários em causas de valor elevado. Portanto, a fixação em 10% (percentual mínimo legal) sobre o benefício econômico é uma imposição legal e jurisprudencial.

3. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 90, § 4o, DO CPC)

O Agravante requer, subsidiariamente, a redução dos honorários pela metade, com base no art. 90
,
§ 4o
,
do CPC.

O pedido não merece acolhida.

O referido dispositivo legal prevê a redução dos honorários quando a parte ré reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre a prestação devida. O objetivo da norma é incentivar a autocomposição e evitar o prolongamento do litígio.

Contudo, a aplicação de tal benefício exige que o reconhecimento seja um ato que efetivamente evite a lide ou seu prosseguimento. No caso em tela, o reconhecimento dos erros por parte do Estado (ilegitimidade passiva e excesso de execução)não foi espontâneo, mas sim umaconsequência direta da exceção de
pré
-executividademanejada pelo Agravado.

O Agravado foi forçado a contratar advogados e a ingressar com a defesa para ter seu direito reconhecido. A conduta do Estado, ao ceder apenas após a provocação judicial, não se amolda à hipótese do art.
90,
§ 4o
,
do CPC, que premia a parte que colabora para a célere resolução do mérito sem a necessidade de contencioso. Portanto, o pedido de redução deve ser rechaçado.

4. DO VALOR DOS HONORÁRIOS E DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1.255/STF)

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito com base
no
Tema 1.255
do STF, o pleito não se sustenta. A afetação da matéria em repercussão geral não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias. A ordem de sobrestamento, nos termos do art.
1.037,
II
, do
CPC, geralmente se aplica aos recursos pendentes nos tribunais superiores, não impedindo que este Tribunal de Justiça prossiga no julgamento do presente recurso, aplicando a legislação e a jurisprudência vinculante em vigor.

DA ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DOS HONORÁRIOS É EXORBITANTE

Quanto à alegação de que
o valor dos honorários
são

exorbitante
s
, cumpre registrar que
,
a decisão agravada
se
limitou a aplicar o entendimento obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076
.
Segundo essa tese, é vedada a fixação de honorários por equidade para reduzir o montante em causas de valor elevado, sendo impositiva a observância dos percentuais do art. 85,
§ 3o
,
do CPC.

Assim, o valor fixado, embora expressivo, representa a consequência legal da aplicação do percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado, não cabendo a este órgão julgador, por ora, afastar-se da tese vinculante do STJ para adotar critério diverso, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao sistema de precedentes.

Ante o exposto, em consonância com a legislação processual e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, paramanter integralmente a decisão monocráticaque condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025